Tribunal: TJES
Processo: 5004947-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004947-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORLANDO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA IMPUGNANTE AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Orlando Lopes de Oliveira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que deferiu a liminar de busca e apreensão em ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, visando à retomada de veículo alienado fiduciariamente em decorrência de inadimplemento contratual. O agravante alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios e requereu, liminarmente, o indeferimento da liminar de busca e apreensão. O agravado impugnou a concessão da justiça gratuita ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos para a revogação da concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se a mora contratual restou descaracterizada em razão de eventual abusividade nos juros remuneratórios, justificando o indeferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, depende apenas da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, incumbindo ao impugnante demonstrar a ausência de tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

O STJ pacificou entendimento de que a simples assistência por advogado particular não afasta, por si só, a concessão da justiça gratuita (CPC/2015, art. 99, § 4º).

Quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência do STJ admite a revisão apenas quando comprovada a abusividade, o que não se verifica quando a taxa contratada não se distancia significativamente da taxa média de mercado.

Os autos demonstram que a taxa contratada (2,03% ao mês e 27,30% ao ano) se aproxima da taxa média de mercado vigente à época (25,44% ao ano), não havendo indícios de abusividade que possam justificar o indeferimento da liminar.

A alegação de que o bem apreendido seria instrumento de trabalho não é aplicável à hipótese de busca e apreensão em contrato com cláusula de alienação fiduciária (CPC/2015, art. 833, § 1º).

Restando configurada a mora e não havendo ilegalidade na taxa de juros, mantém-se a liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita depende da simples declaração de hipossuficiência financeira da parte, cabendo ao impugnante demonstrar prova em contrário.

A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista quando demonstrada abusividade significativa em relação à taxa média de mercado.

Em contrato com cláusula de alienação fiduciária, a utilização do bem como instrumento de trabalho não impede a apreensão, nos termos do art. 833, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 3º e 4º, e 833, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 507.275/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05/08/2014, DJe 08/08/2014; STJ, AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25/09/2023, DJe 27/09/2023; TJES, AC 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05/07/2022, DJES 15/07/2022; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022, DJES 08/06/2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004947-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ORLANDO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ORLANDO LOPES DE OLIVEIRA
contra a r. decisão do id. 64798385 dos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar", registrada sob o n. 5008124-06.2025.8.08.0035, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em desfavor do agravante.

O agravado impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual passo ao exame dessa questão antes de adentrar ao mérito do recurso.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Em contrarrazões recursais (id. 13730474), o recorrido defende seja indeferido o benefício da gratuidade de justiça concedido ao recorrente, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, bem como pela assistência jurídica por advogado particular.

Sem razão.

De acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que o agravado, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que é insuficiente a declaração de pobreza para fins de concessão do benefício.

Ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da parte impugnada, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Ademais, a legislação processual civil expressamente prevê no § 4º do artigo 99 que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”, argumento este insuficiente para afastar a presunção de pobreza nos termos da lei.

Assim,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

Vencido esse ponto,
conheço

do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Em suas razões (id. 12984593), o agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cobrança de juros, que foram pactuados em quantia acima da média de mercado.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da liminar de Busca e Apreensão.

Contrarrazões no id. 13730474, em que o agravado defende a manutenção da decisão.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento da E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos exposto no id. 13008792, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram contrato de Operação de Crédito Direto ao Consumidor para aquisição de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, tendo o agravado ajuizado a Medida de Busca e Apreensão em decorrência da suposta mora da avença celebrada por parte do agravante.

Convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), de modo que deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

Ademais,
a Corte de Cidadania, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“[...] as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...]” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo
a quo,
sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, a princípio, não há mácula na avença em questão.

Isso porque, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais, na análise da “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos”, o valor de mercado dos juros remuneratórios na data da operação pactuada perfazia o percentual mensal de 25,44% e anual de 1,91%.

A avença celebrada, por sua vez, possui taxas remuneratórias mensal e anual, respectivamente, nas quantias de 2,03% e 27,30%, conforme contrato acostado ao id. 12984595 (abril de 2024).

Destaco que
a média de mercado citada pelo agravante não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.
2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Assim, estando a taxa do contrato apenas pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

Quanto à alegada utilização do veículo objeto da apreensão como instrumento de trabalho, convém ressaltar que é inaplicável o argumento de que o bem é elemento essencial para o labor do recorrente, pois a situação não versa sobre penhora, mas ordem de busca e apreensão resultante de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária, exceção prevista expressamente no parágrafo primeiro do art. 833 do CPC.

Entendo, pois, que a mora está devidamente constituída, de modo que inexistem motivos para reformar a decisão liminar que determinou a busca e apreensão do veículo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)